Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE 1.491.414 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO ABDALLAH, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0707465-62.2024.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos, afastando a aplicação da Lei Distrital no. 6.618/20, declarada inconstitucional por este e. TJDFT.
2. Em suas razões recursais (ID 61040163), sustenta a agravante que não houve o trânsito em julgado da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000 e que a Lei Distrital no. 6.618/20 foi reputada formalmente válida pelo e. STF no julgamento do RE 1.414.943. Salienta que o STJ no julgamento do Mandado de Segurança no. 71141 asseverou que que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada. Acrescenta que a expedição de precatório com valor equivocado pode lhe gerar prejuízos financeiros, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de RPV. Por fim, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja majorado o limite de pagamento por meio de RPV.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61333283). Não foram ofertadas as contrarrazões (ID 62708924).
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o pagamento dos valores determinados na sentença quitados por meio de RPV se limitarão a 10 ou 20 salários mínimos, conforme disposição da Lei Distrital no 6.618/2020.
5. Preliminarmente, verifica-se que o Juízo de origem manteve a decisão agravada, após o deferimento do efeito suspensivo (ID 204726121 na origem), razão pela qual adentra-se no mérito do presente agravo. A Lei Distrital no. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, no âmbito da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Todavia, o STF ao julgar, recentemente, o Recurso Extraordinário no. 1.491.414 declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, a expedição de RPV deve observar o limite de 20 salários mínimos.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada a fim de majorar o limite de RPV para 20 salários mínimos. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.